Tribunal: TJPA
Processo: 0801129-06.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801129-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO QUE DEFERIU PROGRESSÃO DE REGIME EM VIOLAÇÃO AO §1º, DO ART. 112, DA LEP. COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Hipótese na qual o Juízo da Execução entendeu que o agravado readquiriu o bom comportamento carcerário, a partir do cumprimento do requisito temporal (objetivo), consoante dicção do artigo 112, §7 º, da LEP. Entretanto, o alcance do pressuposto temporal não constitui consequência automática ao deferimento do benefício, sob pena de se incorrer em uma interpretação inadequada e simplista do dispositivo legal, em notória violação aos princípios constitucionais como, por exemplo, o da individualização da pena.

2. O requisito subjetivo deve ser analisado de acordo com a “boa conduta carcerária” do apenado (§1º do art. 112), que deve ser aferida a partir do atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo diretor da casa penal, exame criminológico, dentre outros.

3. Portanto, o benefício deve ser concedido àqueles que preencham integralmente os requisitos legais do artigo 112 da Lei de Execução Penal, pelo que imprescindível o exame do comportamento do reeducando durante o cumprimento de sua pena.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

15ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 20 a 27 do mês de maio do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA (ID 17837262) que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000747-87.2023.8.14.0051, deferiu ao apenado
Charles Anderson de Oliveira
, a progressão ao regime aberto, com fundamento no art. 112, §7º, da Lei de Execuções Penais, concedendo-lhe, ainda, em face da inexistência de estabelecimento prisional adequado, o benefício do recolhimento domiciliar, mediante monitoração eletrônica.

Em
razões recursais
(ID 17837262), pugna o RMP pela reforma da decisão objurgada, que concedeu, equivocadamente, a progressão de regime ao reeducando, ao argumento de que, em que pese a alteração normativa do §7º, do art. 112, da LEP, a reabilitação de falta grave, por si só, não traz como consequência automática o direito líquido e certo à progressão de regime.

Enfatiza que o §1º do aludido dispositivo ainda exige a boa conduta carcerária, a ser comprovada pelo diretor do estabelecimento, de modo que àquela previsão deve ser conferida interpretação sistemática, sob pena de inadequadamente abolir a necessidade de aferição da condição subjetiva.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com expressa manifestação acerca de todas as teses arguidas, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 17837626), a defesa do apenado clama pelo
improvimento
do agravo manejado, para manutenção
in totum
da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, em decisão interlocutória (ID 17837262), manteve a decisão agravada
por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
do presente agravo,
“com o fim de reformar a decisão que, de forma irregular concedeu a progressão do apenado ao regime aberto, em desatenção aos critérios estabelecidos no art. 112 da LEP, não sendo atendido o requisito para progressão”
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Insurge-se o Ministério Público do Estado do Pará contra a decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA (ID 17837262) que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000747-87.2023.8.14.0051, deferiu ao apenado
Charles Anderson de Oliveira
, a progressão ao regime aberto, com fundamento no
art. 112, §7º, da Lei de Execuções Penais
, concedendo-lhe, ainda, em face da inexistência de estabelecimento prisional adequado, o benefício do recolhimento domiciliar, mediante monitoração eletrônica.

Consta dos autos que o reeducando, em sede do Processo de Conhecimento n.º 0809373-67.2021.8.14.0051, foi condenado à pena concreta e definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em
regime aberto
, em razão da prática do crime tipificado no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006. Inobstante, preso em flagrante em face do cometimento de
novo delito
no dia
14/09/2023
, o Juízo agravado, em decisão de Seq. 12.1 (SEEU), datada de 18/09/2023, determinou a
regressão cautelar do apenado
ao regime
semiaberto
, até a apreciação da judicial da regressão definitiva, após juntada dos autos de PDP.

Todavia, em ato contínuo, em
decisão de 30/11/2023
, ora obstaculizada (Seq. 47.1), deferiu o Juízo ao reeducando, o benefício da
progressão ao regime aberto
, mediante recolhimento domiciliar, com monitoração eletrônica, com arrimo no entendimento de que,
“desde que atingido o requisito objetivo da progressão de regime (ou seja, desde que se trate de benefício vencido e pendente de concessão), e independentemente da natureza da falta disciplinar (leve, média ou grave) que venha a alterar o status do comportamento carcerário do apenado (por ex., má conduta, conduta regular, etc.), faz-se cabível, ainda assim, a concessão da progressão de regime, por aplicação direta (em caso de falta grave) ou analógica (em casos de faltas leve ou média), por lacuna normativa acerca especificamente de tais espécies) da norma contida no artigo 112, §7º, da LEP, sob uma interpretação pro homine.”

Merece acolhimento a insurgência ministerial.

Consta da Lei n.º 7.210/1984, a seguinte previsão relacionada aos regimes de cumprimento de pena:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

(Redação dada pela Lei nº 14.843, de 2024)

(...)

§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).”

Dessarte, a concessão do benefício da progressão de regime exige o cumprimento de requisitos de natureza objetiva e subjetiva, dispostos no art. 112, da LEP.

Na hipótese vertente, o Juízo da Execução entendeu que o agravado readquiriu o bom comportamento carcerário, a partir do cumprimento do requisito temporal (objetivo), consoante dicção do artigo 112, §7 º, da LEP, acima mencionado.

Entretanto, o alcance do pressuposto temporal não constitui consequência automática ao deferimento do benefício, sob pena de se incorrer em uma interpretação inadequada e simplista do dispositivo legal, em notória violação aos princípios constitucionais como, por exemplo, o da individualização da pena.

Deveras, o requisito subjetivo deve ser analisado de acordo com a “boa conduta carcerária” do apenado (§1º do art. 112), que deve ser aferida a partir do atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo diretor da casa penal, exame criminológico, dentre outros.

Nessa conjuntura, o benefício deve ser concedido àqueles que preencham integralmente os requisitos legais do artigo 112 da Lei de Execução Penal, pelo que imprescindível o exame do comportamento do reeducando durante o cumprimento de sua pena.

No caso, o agravado teve determinada a regressão ao regime semiaberto em face do
cometimento de novo crime em 12/09/2023
(Processo n.º 0814731-42.2023.8.14.0051), no qual restou condenado, em 26/04/2024, à pena de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso no tipo penal do art. 157, §2º, inciso II e V, c/c §2º-A, inciso I, c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro.

Não obstante, o Juízo da Execução, ainda que face do cometimento do novo crime, sem preenchimento do requisito subjetivo do art. 112, §1º, da LEP, que deve ser aferido durante todo o cumprimento da pena, concedeu ao apenado a progressão ao regime aberto, considerando, todavia, somente o alcance do requisito temporal, na determinação do §7º, do art. 112.

Acerca do tema em debate, esta Corte Estadual de Justiça já se posicionou em diversas outras decisões, inclusive, referentes ao mesmo Juízo agravado, confira-se:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO QUE CONCEDEU AO APENADO PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Nos termos do que dispõe o art. 112 da Lei de Execução Penal, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (atestado de bom comportamento carcerário) para fazer jus a progressão de regime. O requisito objetivo refere-se ao lapso temporal de cumprimento de pena, que varia de acordo com o tipo penal, a primariedade do agente, a hediondez do delito e etc. Por sua vez, o requisito subjetivo diz respeito ao merecimento do apenado, de acordo com a sua "boa conduta carcerária" (§1º do art. 112), apresentando, dessa forma, natureza subjetiva, devendo ser aferido pelo juízo da execução penal com base em elementos probatórios, como atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo diretor da casa penal, exame criminológico, dentre outros.

II. A progressão de regime deve ser deferida aos apenados que preencham integralmente os requisitos legais previstos no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Desse modo, imprescindível a análise do comportamento do reeducando durante o cumprimento da pena.

III. Na hipótese, o juízo de 1º grau aferiu apenas o cumprimento do requisito temporal, ou seja, o requisito objetivo, para deferir a progressão de regime ao apenado, deixando de analisar o requisito subjetivo (boa conduta carcerária), ao basear-se tão-somente na inovação legislativa trazida pelo Pacote Anti-Crime – Lei nº 13.964/2019, que introduziu o parágrafo 7º ao referido dispositivo legal, o qual não dispensa o magistrado de avaliar o bom comportamento carcerário.

IV. De acordo com o § 7º, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, o bom comportamento carcerário é readquirido após um ano da ocorrência do fato, ou após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito, o que não significa dizer que o exame do requisito subjetivo para a concessão da benesse (boa conduta carcerária durante a execução da pena) seja prescindível. De tal modo, o bom comportamento durante a execução da pena continua sendo requisito subjetivo indispensável para o gozo de benefícios como a progressão de regime e o livramento condicional.

V. Ainda que a certidão carcerária não vincule o julgador, o cometimento de novo delito/falta grave não fora sequer levado em consideração pelo magistrado, que se limitou a avaliar o cumprimento do requisito do lapso temporal, para a concessão do benefício. Assim sendo, a prática de falta de natureza grave acarreta o reconhecimento de comportamento insatisfatório do apenado que, ainda que já superado e sancionado, afeta, de fato, o requisito subjetivo para o deferimento da progressão de regime, por ausência de bom comportamento durante a execução da pena, de modo que se impõe a revogação do benefício.

IV. Agravo conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0809695-75.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/02/2024).”

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE CONCEDEU AO APENADO A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO - INSURGÊNCIA MINISTERIAL – CASSAÇÃO DA R. DECISUM POR DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – PROCEDÊNCIA – CONDUTA CARCERÁRIA REGULAR E PRÁTICA DE FALTAS GRAVES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. A progressão de regime é um benefício conferido àqueles que se encontram em cumprimento de pena privativa de liberdade e que carece do cumprimento de requisitos de natureza objetiva e subjetiva, dispostos no art. 112, da Lei nº 7.210/84, sendo que o pressuposto subjetivo corresponde à denominada "boa conduta carcerária" (§1º do art. 112).

2. Muito embora o art. 112, §7º, da Lei de Execução Penal preveja a possibilidade de o apenado readquirir o bom comportamento a partir do cumprimento do requisito temporal (objetivo), mesmo antes do prazo de 01 (um) ano da ocorrência do fato, isso não se dá de forma automática, sob pena de afronta a princípios constitucionais como o da individualização da pena.

3. In casu, além de certidão carcerária atestando a conduta regular do apenado, há nos autos outros elementos evidenciando a falta de aptidão dele para retornar ao convívio social, tais como a prática de faltas graves no gozo de livramento condicional (fuga e descumprimento das condições do regime aberto fixadas pelo juízo), razão pela qual se mostra imperiosa a cassação da decisão a quo. Precedentes do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4. À unanimidade, recurso conhecido e provido, para cassar a decisão agravada, pois não preenchido o requisito subjetivo do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, necessário à progressão de regime.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0809815-21.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2023).”

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDE AO APENADO PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. INADEQUAÇÃO. COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE EM PRAZO INFERIOR A 01 ANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o inciso III do art. 83, do Código Penal, no sentido de aumentar a exigência para concessão do livramento condicional, impondo, entre outros requisitos, o bom comportamento do sentenciado durante a execução da pena acrescida do não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

2. A alínea "b" do inciso III do art. 83, reforça o rigor para o almejo da liberdade antecipada, e não o abrandamento dos outros requisitos descritos nas demais alíneas;

3. Ainda que a certidão carcerária ateste o bom comportamento, o apenado não preenche o requisito subjetivo para a concessão do benefício, eis que inadequado com o objetivo da Execução Penal;

4. Agravo conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0809856-85.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/09/2023).”

Não destoa entendimento desta e. 1ª Turma de Direito Penal, veja-se:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE CONCEDEU A APENADA A PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – CASSAÇÃO DA R. DECISUM POR DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – PROCEDÊNCIA – CONDUTA CARCERÁRIA REGULAR E PRÁTICA DE FALTAS GRAVES.

1. A progressão de regime é um benefício conferido àqueles que se encontram em cumprimento de pena privativa de liberdade e que carece do cumprimento de requisitos de natureza objetiva e subjetiva, dispostos no artigo 112, da Lei nº 7.210/84, sendo que o pressuposto subjetivo corresponde à denominada "boa conduta carcerária" (§1º do art. 112).

2. Muito embora o artigo 112, §7º, da Lei de Execução Penal preveja a possibilidade de o apenado readquirir o bom comportamento a partir do cumprimento do requisito temporal (objetivo), mesmo antes do prazo de 01 (um) ano da ocorrência do fato, isso não se dá de forma automática, sob pena de afronta a princípios constitucionais como o da individualização da pena.

3. In casu, além de certidão carcerária atestando a conduta regular da apenada, há nos autos outros elementos evidenciando a falta de aptidão dela para retornar ao convívio social, tais como a prática de faltas graves no gozo de livramento condicional (prática de novo delito – furto, no curso do benefício legal, bem como, desobediência e desrespeito aos servidores da penitenciária – artigo 50, VI, da Lei 7.210/84), razão pela qual se mostra imperiosa a cassação da decisão a quo. Precedentes do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL, para cassar a decisão agravada, pois não preenchido o requisito subjetivo do artigo 112, §1º, da Lei de Execução Penal, necessário à progressão de regime.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0800127-98.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/04/2024).”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso e lhe DOU PROVIMENTO
, para cassar a decisão agravada, pois não preenchido o requisito subjetivo do artigo 112, §1º, da Lei de Execução Penal, necessário à progressão de regime.

É o voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2024